Tribunal: TJMT
Processo: 0003866-27.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003866-27.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CATIACELENE LOPES DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 545.607.481-87 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENFERMIDADES DECORRENTES DO TRABALHO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E O TRABALHO EXERCIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por acidente de trabalho proposta na qual a autora, contratada temporariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para exercer a função de Oficial Escrevente, alegou ter desenvolvido enfermidades (depressão grave, diabetes, hipertensão arterial e compressão neurológica na coluna) em decorrência do excesso de trabalho, postulando indenização por danos estéticos, danos morais e danos materiais. A sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, com base em laudo pericial que atestou a inexistência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido. A autora interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de nexo causal comprovado pela aposentadoria por acidente de trabalho concedida pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação ao laudo pericial e pela não determinação de resposta aos quesitos complementares apresentados pela autora; (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre as patologias que acometem a apelante e o trabalho exercido como Oficial Escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil do Estado e do consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa caracteriza-se pela restrição indevida ao exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se configurando quando o juiz, como destinatário final da prova e segundo o princípio do livre convencimento motivado, avalia a desnecessidade de produção de outras provas diante de laudo pericial claro, objetivo e conclusivo.

4.

O laudo pericial apresentado mostrou-se claro, objetivo e suficiente para elucidar a controvérsia, tendo o perito sido categórico ao afirmar que as patologias que acometem a apelante (depressão grave diagnosticada em 2004, diabetes, hipertensão arterial e compressão neurológica na coluna) não possuem etiologia relacionada ao trabalho exercido.

5.

A responsabilidade civil do Estado, nos casos de omissão, é subjetiva, exigindo a comprovação da conduta negligente, do dano, do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido, e da culpa ou dolo, distinguindo-se da responsabilidade objetiva aplicável aos casos de conduta comissiva.

6.

O nexo de causalidade constitui-se no vínculo lógico-jurídico entre a conduta do agente e o resultado danoso, caracterizando-se pela relação de causa e efeito, devendo ser demonstrado de forma inequívoca, não bastando meras conjecturas ou presunções, incumbindo à parte que alega ter sofrido dano o ônus de comprovar sua existência.

7.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de nexo de causalidade entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido, sendo que a prova técnica produzida nos autos foi categórica ao concluir pela inexistência de relação entre as enfermidades e a atividade laboral.

8.

Os documentos do INSS que concederam aposentadoria por acidente de trabalho são atos administrativos que não têm o condão de se sobrepor à prova técnica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo que a esfera previdenciária e a cível são independentes, possuindo finalidades e critérios de análise distintos, não vinculando o Poder Judiciário a concessão de benefício previdenciário.

9.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de determinação de esclarecimentos ao laudo pericial ou de resposta a quesitos complementares quando o laudo se mostra claro, objetivo e conclusivo para elucidar a controvérsia, cabendo ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade de produção de outras provas segundo o princípio do livre convencimento motivado. 2. A concessão de aposentadoria por acidente de trabalho pelo INSS não vincula o Poder Judiciário no âmbito da responsabilidade civil, sendo necessária a comprovação inequívoca, em juízo, do nexo causal entre a patologia diagnosticada e o trabalho exercido, mediante prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação da conduta negligente, do dano, do nexo causal e da culpa, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar que o ente público se omitiu no cumprimento do dever de assegurar condições adequadas de trabalho. 4. A inexistência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido, atestada por laudo pericial conclusivo, afasta o dever de indenizar por parte do Estado, ainda que a parte autora seja portadora de enfermidades incapacitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, 37, §6o. CPC, arts. 373, I, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 0002230-76.2007.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CATIACELENE LOPES DE OLIVEIRA MOREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação julgou improcedentes os pedidos atinentes aos danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acide trabalho.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não analisou sua impugnação ao laudo pericial nem determinou a resposta aos quesitos complementares apresentados.

Alega que o laudo pericial seria contraditório em seus próprios fundamentos, especificamente no item 4, onde o perito teria afirmado existir nexo causal, mas, após vírgula, teria se contraposto ao alegado.

No mérito, sustenta haver comprovação de nexo causal entre o labor e os danos suportados pela Apelante, especialmente pela declaração pública de aposentadoria por acidente de trabalho emitida pelo INSS.

Argumenta que o laudo pericial careceria de fundamentação técnica que justificasse a conclusão de inexistência de nexo causal, e que o perito não seria especializado em psiquiatria, sendo médico ortopedista.

Requer, ao final, a inversão da verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 323927354;

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 339453855).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau não analisou sua impugnação ao laudo pericial nem determinou a resposta aos quesitos complementares apresentados, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no ordenamento processual civil.

O cerceamento de defesa, no âmbito processual civil, caracteriza-se pela restrição indevida ao exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consubstanciadas na possibilidade de as partes participarem ativamente do processo, apresentando suas razões, produzindo provas e influenciando na formação do convencimento do julgador.

A hermenêutica jurídica conduz à compreensão de que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar, segundo o princípio do livre convencimento motivado, a necessidade e a pertinência da produção de outras provas para a formação de sua convicção.

Trata-se de corolário do sistema de persuasão racional, no qual o magistrado não está adstrito a critérios legais de valoração probatória, devendo, contudo, fundamentar suas decisões com base nos elementos constantes dos autos.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos processuais carreados aos autos, verifica-se que o laudo pericial apresentado pelo
expert
designado pelo juízo mostrou-se claro, objetivo e conclusivo quanto à inexistência de nexo causal entre as patologias que acometem a apelante e o trabalho exercido.

O perito, após análise clínica da demandante e exame da documentação médica acostada aos autos, foi categórico ao afirmar que as patologias diagnosticadas não possuem etiologia relacionada ao trabalho que a autora exercia.

No que concerne à alegada contradição na resposta ao quesito de número 4 do laudo pericial, onde o perito teria iniciado com a palavra "Sim" e, após vírgula, afirmado que as patologias não possuem relação com o trabalho exercido, imperioso destacar que se trata de evidente construção redacional do quesito e da resposta, cujo conteúdo material é inequívoco.

A leitura integral da resposta, em seu contexto, não deixa margem para dúvidas quanto à conclusão técnica do expert: as patologias que acometem a autora não guardam relação de causalidade com o trabalho exercido anteriormente.

A suposta contradição apontada pela Recorrente decorre de interpretação isolada e descontextualizada de trecho da resposta pericial, não se sustentando quando analisada a integralidade do laudo e suas conclusões.

O perito foi claro ao afirmar que a pericianda é portadora de depressão grave diagnosticada em 2004, diabetes e hipertensão arterial controladas com medicamentos, e aguarda tratamento cirúrgico de compressão neurológica na coluna, sendo que todas essas patologias não têm etiologia relacionada ao trabalho que exercia.

Outrossim, no que tange à alegação de que o perito não seria especializado em psiquiatria, sendo médico ortopedista, imperioso consignar que a especialidade do perito não constitui, por si só, causa de nulidade do laudo pericial.

O ordenamento processual civil não exige que o perito seja necessariamente especialista na área específica da patologia investigada, bastando que possua conhecimento técnico suficiente para avaliar a capacidade laboral e a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido.

Ademais, a discordância com as conclusões do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, mas sim questão atinente ao mérito da controvérsia, devendo ser analisada sob a ótica da valoração da prova técnica produzida nos autos.

O fato de a parte não concordar com as conclusões do expert não autoriza, por si só, a anulação do laudo ou a determinação de nova perícia, especialmente quando o laudo se mostra conclusivo e fundamentado.

Nesse contexto, sendo o laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado, não há falar em cerceamento de defesa, ainda que seja contrário à pretensão da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária voltada ao restabelecimento de auxílio-doença, com pedido alternativo de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. A pretensão foi rejeitada em primeiro grau diante da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral, bem como da ausência de incapacidade ou redução permanente da capacidade de trabalho. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão da alegada inconclusividade do laudo pericial judicial; e (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, à luz da prova técnica produzida. III. Razões de decidir: 3. A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois a análise da suficiência e coerência do laudo pericial integra a própria apreciação do direito ao benefício. 4. O laudo pericial judicial mostrou-se claro, coerente e suficiente, concluindo pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho, bem como pela ausência de incapacidade laborativa ou redução permanente da capacidade funcional. 5. A existência de limitação funcional leve ou de patologia de caráter crônico não se equipara, por si só, à incapacidade exigida para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, razão pela qual não há falar em complementação da prova nem em concessão de benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa, constatada em laudo pericial judicial coerente e conclusivo, afasta o direito à concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. 2.
Não configura cerceamento de defesa a utilização, pelo julgador, de laudo pericial suficiente e tecnicamente fundamentado, ainda que contrarie a pretensão da parte
.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1026415-33.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 01.10.2024. (TJ/MT - N.U 1033481-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). GONARTROSE. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), cumulada com danos morais. O autor, titular de apólice de seguro de vida com vigência de 16/08/2013 a 15/08/2016 e capital segurado de R$ 224.360,50, alegou ser portador de gonartrose no joelho esquerdo (CID M17), sustentando que a enfermidade lhe causou invalidez total e permanente. A seguradora negou administrativamente o pagamento, sob o fundamento de ausência de enquadramento na cobertura contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial judicial; e (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. O laudo pericial foi elaborado por profissional regularmente nomeado, com ciência das partes, sem impugnação oportuna, e baseou-se em exame clínico presencial, análise documental e aplicação da Tabela de Instrumentos de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) O perito concluiu que o autor apresenta gonartrose com repercussão locomotora moderada, alcançando 12 pontos na IAIF, patamar inferior aos 60 pontos exigidos para c aracterização da invalidez funcional, afirmando expressamente inexistir invalidez funcional permanente. A discordância quanto às conclusões periciais não caracteriza cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o resultado da prova técnica. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige perda da existência independente, não se confundindo com incapacidade laborativa. A prova dos autos demonstra limitações funcionais relevantes, porém sem comprometimento da autonomia para as atividades básicas da vida diária, inexistindo o risco segurado. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual delimitadora do risco e em prova técnica conclusiva configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de invalidez funcional permanente total, caracterizada pela preservação da existência independente, afasta o dever de indenizar em seguro com cobertura de IFPD. A invalidez laborativa não se confunde com invalidez funcional para fins securitários.
A discordância com a conclusão do laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é clara, fundamentada e suficiente.
A negativa de cobertura baseada em cláusula contratual válida e em prova pericial conclusiva constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.26.078585-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2026, publicação da súmula em 25/03/2026) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da existência de nexo de causalidade entre as patologias que acometem a Apelante e o trabalho exercido como Oficial Escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por acidente de trabalho cumulada com reclamação trabalhista, onde a Autora postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenizações a título de danos estéticos, no valor de R$ 71.051,00 (setenta e um mil e cinquenta e um reais); danos morais, no mesmo montante de R$ 71.051,00 (setenta e um mil e cinquenta e um reais); e danos materiais, no valor de R$ 605.363,04 (seiscentos e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos).

A demandante aduziu, em sua narrativa inicial, que fora contratada temporariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para exercer a função de Oficial Escrevente, tendo sido lotada no Juizado Especial do Bairro Santa Izabel.

Alegou que, em decorrência do excesso de trabalho a que foi submetida, desenvolveu diversas enfermidades que a obrigaram a se afastar do serviço, passando a receber auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, vindo posteriormente a ser aposentada.

A responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico pátrio, encontra-se disciplinada constitucionalmente, estabelecendo-se a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de omissão do Poder Público, a responsabilização da Administração exige a comprovação de culpa, devendo-se aferir se houve negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento do dever legal de agir.

Trata-se da aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de omissão estatal, distinguindo-se da responsabilidade objetiva aplicável aos casos de conduta comissiva.

No caso vertente, a Apelante sustenta que desenvolveu enfermidades em decorrência do excesso de trabalho a que foi submetida no exercício da função de Oficial Escrevente, caracterizando-se, em tese, hipótese de omissão específica do Estado em assegurar condições adequadas de trabalho e em adotar medidas preventivas para evitar o surgimento ou agravamento de doenças ocupacionais.

Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, faz-se necessária a presença de três elementos essenciais: a conduta estatal (comissiva ou omissiva), o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o prejuízo sofrido.

Tratando-se de responsabilidade subjetiva, como no caso de omissão estatal, exige-se, ainda, a comprovação da culpa ou dolo do agente público.

O nexo de causalidade, elemento central da presente controvérsia, constitui-se no vínculo lógico-jurídico entre a conduta do agente e o resultado danoso, caracterizando-se pela relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o prejuízo experimentado pela vítima.

Trata-se de pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar, pois, ainda que presentes a conduta e o dano, inexistindo nexo causal entre ambos, não há que se falar em responsabilidade civil.

O laudo pericial produzido nos autos e anexado no Id. 323926892, prova técnica de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, foi categórico ao concluir que as patologias que acometem a apelante não possuem relação com o trabalho exercido anteriormente.

O
expert
designado pelo juízo, após análise clínica da pericianda e exame da documentação médica acostada aos autos, atestou que a Autora é portadora de depressão grave diagnosticada em 2004, diabetes e hipertensão arterial controladas com medicamentos, e aguarda tratamento cirúrgico de compressão neurológica na coluna, sendo que todas essas patologias não têm etiologia relacionada ao trabalho que exercia.

A conclusão pericial é clara e fundamentada, não deixando margem para dúvidas quanto à inexistência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido.

O perito foi expresso ao afirmar que as patologias na autora não possuem relação com o trabalho que foi exercido anteriormente, e que a pericianda não apresenta deformidade anatômica decorrente de doença ocupacional.

No que concerne ao argumento da apelante de que a comprovação do nexo de causalidade estaria demonstrada pela declaração pública de aposentadoria por acidente de trabalho emitida pelo INSS, imperioso destacar que os documentos do INSS, que concederam a aposentadoria à Apelante, são atos administrativos e não têm o condão de se sobrepor à prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A esfera previdenciária e a cível são independentes, possuindo finalidades e critérios de análise distintos.

A concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho não vincula o Poder Judiciário no âmbito da responsabilidade civil, que analisa a questão com critérios próprios e mais rigorosos, exigindo a comprovação inequívoca do nexo causal entre a patologia diagnosticada e o trabalho exercido.

A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário pelo INSS não implica, automaticamente, o reconhecimento do dever de indenizar por parte do empregador ou do ente público, sendo necessária a comprovação, em juízo, do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido, bem como da culpa ou dolo do empregador.

Nesse diapasão, a concessão de aposentadoria por invalidez não constitui, por si só, elemento de prova da origem ocupacional da enfermidade, tampouco substitui a comprovação técnica exigida nas ações indenizatórias.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SURDEZ SENSORIAL PROFUNDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado por invalidez, buscando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que a surdez profunda que o acomete decorreu da exposição prolongada a ruídos intensos durante o exercício da função de operador de trator de esteira, sem fornecimento de EPIs, entre 1974 e 2002. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para responsabilização objetiva do Estado, notadamente a existência de nexo de causalidade entre o dano auditivo diagnosticado e as condições laborais a que o servidor esteve submetido. III. Razões de decidir 3. Embora demonstrada a ocorrência do dano (surdez sensorial profunda), a prova pericial, pautada em critérios técnicos e objetivos, concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a atividade exercida e a enfermidade, em virtude da inexistência de registros de risco ocupacional ou comprovação da exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos. 4. Documentos médicos unilaterais, desacompanhados de laudo técnico conclusivo quanto à origem ocupacional da moléstia, não são suficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial, que goza de presunção de imparcialidade e credibilidade técnica. 5.
A concessão de aposentadoria por invalidez não constitui, por si só, elemento de prova da origem ocupacional da enfermidade, tampouco substitui a comprovação técnica exigida nas ações indenizatórias
. 6. Inexistindo prova de conduta comissiva ou omissiva por parte da Administração Pública, tampouco se podendo imputar à omissão estatal a causa direta do dano, não se configura a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado por dano à saúde de servidor exige a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade funcional e a lesão alegada. 2. Laudo pericial que afasta o nexo causal, por ausência de elementos técnicos mínimos, impede a condenação do ente público, mesmo diante da configuração do dano.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o. (TJ/MT - N.U 0002230-76.2007.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025) (NEGRITEI)

Outrossim, no que tange ao argumento de que o laudo pericial careceria de fundamentação técnica que justificasse a conclusão de inexistência de nexo causal, imperioso consignar que o laudo apresentado pelo expert designado pelo juízo mostra-se devidamente fundamentado, tendo o perito analisado a documentação médica acostada aos autos, realizado exame clínico da pericianda e concluído, de forma técnica e objetiva, pela inexistência de relação entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido.

A discordância da apelante quanto às conclusões do laudo pericial não tem o condão de invalidar a prova técnica produzida nos autos, especialmente quando não apresentados elementos concretos que infirmem as conclusões do expert.

A mera alegação de que o laudo seria contraditório ou careceria de fundamentação, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, não é suficiente para afastar a conclusão pericial.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova técnica que contrariasse as conclusões do laudo pericial, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desacompanhados de fundamentação técnica.

Não foi juntado aos autos parecer de assistente técnico que contrariasse as conclusões do perito judicial, nem foram apresentados documentos médicos que demonstrassem, de forma inequívoca, a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido.

Diante do acima exposto,

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026